Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-36.2023.8.11.0092
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000212-36.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELLO ARTHUR BARBOSA - CPF: 074.896.497-57 (RECORRENTE), DANIEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.205.264-69 (ADVOGADO), EDIVAN JUNIOR DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 138.594.996-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargante:

Município de Alto Taquari-MT.

Embargado:
Marcelo Arthur Barbosa
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO PELA VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público municipal em face de acórdão que reformou sentença para julgar procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de adicional de insalubridade, reconhecendo o direito de motorista de ambulância ao adicional em grau máximo (quarenta por cento) sobre o salário base, durante o período de março de 2020 a novembro de 2022, correspondente à pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, à luz da prova constante dos autos e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e adequada nas provas constantes dos autos, em especial no contexto da pandemia da COVID-19, reconhecendo o contato direto e permanente do autor com pacientes infectados, o que justifica o adicional de insalubridade em grau máximo nos termos do item I do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15.

5.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) de 2018, utilizado pelo embargante, é anterior à pandemia e, por isso, inapto a refletir as condições excepcionais enfrentadas pelos profissionais de saúde no período.

6.

Os LTCATs de 2019 e 2023 foram juntados apenas nas contrarrazões ao recurso inominado, o que caracteriza preclusão, conforme os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, sendo incabível a inovação probatória em sede recursal, sobretudo sem justificativa para a não apresentação anterior.

7.

A jurisprudência dos Juizados Especiais é firme no sentido de que a juntada extemporânea de documentos, sem demonstração de inacessibilidade anterior, não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da preclusão e da celeridade processual.

8.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

É incabível a consideração de documentos juntados intempestivamente nas contrarrazões do recurso, sem justificativa plausível, por força da preclusão probatória prevista no Código de Processo Civil.

3.

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a motorista de ambulância que, durante a pandemia da COVID-19, exerceu atividades com contato direto e permanente com pacientes infectados, conforme previsto no item I do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 434, 435 e 1.026, § 2o; Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, item I.

Jurisprudência relevante citada
: – TJPR, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado no 0029506-39.2020.8.16.0021, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 19.07.2021;

TJSP, 7a Turma Cível, Recurso Inominado no 1000550-95.2021.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, j. 31.05.2021; – TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento no 1006623-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.10.2022;

1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 26, DJe no 11.799, págs. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargante:

Município de Alto Taquari-MT.

Embargado:
Marcelo Arthur Barbosa
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Município de Alto Taquari-MT
.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 309845381):
julgou improcedentes os pedidos autorais, diante da inexistência de laudo comprovando o labor em ambiente insalubre em seu grau máximo.

Acórdão
(Id. 317608869): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o município recorrido, ora embargante, ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá repercutir em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19)
.

Embargos de Declaração
(Id. 319568385): o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não considerou adequadamente o LTCAT de 2018 juntado com a contestação, que estabelecia o adicional de insalubridade em grau médio (20%) para a função de motorista de ambulância. Argumenta, ainda, que os LTCAT’s de 2019 e 2023, juntados em sede de contrarrazões ao recurso inominado, também não reconhecem o direito ao adicional em grau máximo, e que não há prova técnica nos autos que justifique a majoração do adicional durante o período pandêmico.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargante:

Município de Alto Taquari-MT.

Embargado:
Marcelo Arthur Barbosa
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela reforma da sentença para reconhecer o direito do autor ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.

Quanto à alegação de que o LTCAT de 2018 não reconhece o direito ao adicional em grau máximo, cumpre destacar que o referido laudo foi elaborado antes da pandemia da COVID-19, não contemplando, portanto, a nova realidade fática vivenciada pelos profissionais da saúde, incluindo os motoristas de ambulância, durante esse período excepcional.

É importante ressaltar que os LTCAT ́s de 2019 e 2023, mencionados pelo embargante, foram juntados apenas em sede de contrarrazões ao recurso inominado, portanto, intempestivamente, não podendo ser considerados para o julgamento da causa.

Especificamente quanto aos documentos carreados com as contrarrazões do recurso, assinale-se que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo também admitida a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No presente caso, portanto, incumbia à recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior dos documentos, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”.

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. (...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de recurso, especialmente quando assistida por advogado.

De igual forma, a conclusão n.o 26 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Não se olvide, ainda, que o LTCAT de 2019 também é anterior à pandemia, e o de 2023 é posterior ao período discutido nos autos (2020 a 2022), não servindo, portanto, como parâmetro adequado para avaliar as condições de trabalho durante o período pandêmico.

O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na jurisprudência que reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia da COVID-19, considerando o risco biológico excepcional a que estiveram expostos.

No caso específico dos motoristas de ambulância, como o autor, ficou evidenciado o contato direto e permanente com pacientes portadores de doença infectocontagiosa (COVID-19), situação que se enquadra perfeitamente no item I do Anexo 14 da NR-15, que prevê insalubridade em grau máximo para
"trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados"
.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes para o julgamento da causa, com base nas provas regularmente produzidas nos autos.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025